Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014490-56.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA DOS SANTOS ROSA CHIES - CPF: 899.477.111-53 (RECORRENTE), DEBORA JOSE LEMES - CPF: 030.729.121-90 (ADVOGADO), NILCIELE PEGO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 827.962.382-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mat o Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1014490-56.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida: MARCIA DOS SANTOS ROSA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ACIDENTE DE MOTO - ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PÚBLICO - FRATURAS DE COSTELAS DIAGNOSTICADAS NO SEGUNDO ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR - FALHA DO SERVIÇO E CONDUTA PROFISSIONAL DEMONSTRADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a arguição de cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, isso porque, as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3.

O conjunto probatório corrobora a versão da inicial que após a reclamante sofrer um acidente, deu entrada no hospital público da cidade de Tangará da Serra,

apesar de submetida a exames de imagem e relatando dores ao respirar e enjoo, foi apenas medicada e liberada. Posteriormente
, em razão da persistência das dores, recorreu ao atendimento médico particular e, após ser submetida a exame radiológico
, foi constatada a existência de três costelas quebradas, situação que prolongou as dores e a angustia da autora, por negligência e imperícia do preposto do requerido no primeiro atendimento.

4.

Comprovada a existência de conduta dolosa ou culposa por parte do médico que atendeu a reclamante em situação de emergência/urgência após esta sofrer acidente, portanto, presentes os pressupostos que configuram a responsabilidade civil, ensejando o dever de indenizar.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento das despesas medicas suportada pela reclamante, como determinado na sentença.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária a partir sentença, e ainda, ao pagamento do
R$ 1.410,00
(um mil quatrocentos e dez reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação.

O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, pois, quando as provas juntadas aos autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.

Ademais, considerando o livre convencimento do magistrado e que o recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que sofreu um acidente de moto em 31 de março/2023, foi levada ao hospital publico de Tangará da Serra, onde foi atendida pelo médico de plantão Dr. Rogerio Maciel Dutra, CRM-MT: 11614, foi examinada, medicada e liberada após cinco horas de observação, no entanto, não foi constatado pelo referido médico qualquer fratura.

Oportuno, ainda, destacar que a reclamante relatou na sua ficha de atendimento dor ao respirar e ânsia, conforme segue:

Destaco, tanto no primeiro atendimento quanto na reavaliação a reclamante relatou os mesmos incômodos, e mesmo assim foi medicada e liberada.

Consoante os relatos iniciais, a reclamante continuou sentindo dores no peito e nas costelas, razão pela qual, encaminhou-se ao hospital particular em 03/04/2023, após 4 (quatro) dias do acidente, onde foi realizado novo exame raio-X, o qual constatou que a reclamante estava com
três costelas quebradas, o que não foi constatado no atendimento, realizado pelo médico plantonista do hospital requerido.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais. O requerido se insurge, alegando que a reclamante não comprovou os fatos alegados.

Pois bem. É importante esclarecer que, o médico tem o dever de se esforçar ao máximo para conseguir a cura ou a melhora do seu paciente. A este último, por seu turno, cabe provar eventual negligência, imprudência ou imperícia por parte daquele primeiro, para que possa receber a indenização devida.

In casu
, o conjunto probatório carreado ao feito, demonstra de forma inequívoca a negligência do médico do requerido, pois, deveria ter tido maior atenção com os relatos da paciente que se encontrava feriada após um acidente grave de moto.

Ressalto, ainda, que o reclamado confirma a falha no atendimento da paciente que mesmo com indicação de reavaliação para ser liberada, a mesma foi liberada sem qualquer registro da nova avaliação, conforme segue no relatório de atendimento médico,
verbis:

Ademais, conforme demonstrado nos autos a reclamante estava muito machucada para se locomover sem qualquer auxilio e ainda com dificuldade respirar, o que só demonstra a negligência no caso em comento do hospital com a paciente, que foi liberada sem qualquer outra indicação ou reavaliação de seu quadro, mesmo se queixando de intensas dores no tórax.

Portanto, é inegável a ocorrência de dano moral, na medida em que a conduta negligente do preposto do requerido prolongou injustificadamente a dor e a angústia da reclamante, que somente teve o diagnóstico de fatura nas costelas dias depois.

Cabia ao recorrente à comprovação dos fatos extintivos do direito da reclamante, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, comprovando a legitimidade dos protestos da reclamante ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, demonstrada a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade, resta configurada a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, ciente de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de reconhecer que essa responsabilidade é objetiva qualquer que seja a falta imputada à pessoa jurídica de direito público.

A título exemplificativo transcrevo as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR – NEGLIGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR DO NOSOCÔMIO DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO. A
responsabilidade do nosocômio por defeito na prestação do serviço é objetiva, a qual resta afastada em caso de comprovação de que o defeito inexistiu ou decorreu de culpa exclusiva de terceiro Nos casos em que o defeito na prestação do serviço do hospital está ligado à atuação técnico-profissional do médico a ela vinculado a responsabilidade do nosocômio passa necessariamente pela comprovação da culpa do seu agente.
(TJ-MT - AC: 00014058820108110018 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO
. PACIENTE COM CEFALEIA INTENSA E HIPERTENSÃO, POR VÁRIOS DIAS.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE EXAME DE IMAGEM COMPLEMENTAR PARA ADEQUADO DIAGNÓSTICO
.
POSTERIOR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
. INVALIDEZ PERMANENTE. CULPA DOS PREPOSTOS DO NOSOCÔMIO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELA PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. 1.
A responsabilidade civil dos hospitais, fornecedores de serviços de saúde, deve ser analisada com base na teoria objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
. Contudo, em se tratando de alegação de erro médico, deve restar evidenciada a culpa dos prepostos do hospital a fim de possibilitar eventual condenação da entidade hospitalar. 2. Hipótese em que restou evidenciada a culpa dos médicos que atenderam a autora nas diversas oportunidades em que esteve no nosocômio mantido pela Associação demandada.
Dor de cabeça intensa e persistente, associada à outras questões clínicas como hipertensão, cervicalgia e náuseas, eram fortes indicativos de que a paciente poderia vir a sofrer um AVC, de modo que a simples ministração de medicamentos, desacompanhada da solicitação de exames de imagem complementares para adequado diagnóstico indica negligência no atendimento médico prestado
. 3. Embora não se possa afirmar a existência de nexo de causalidade entre a conduta negligente dos médicos e o AVC sofrido pela autora, é certo que a falta de diligência dos facultativos impediu fosse evitada a ocorrência do Acidente Vascular Cerebral ou, ao menos, reduzidas as chances de sequelas da paciente. Manutenção da sentença que reconheceu o dever da ré de indenizar à parte autora pelos danos morais sofridos. Quantum indenizatório mantido, em atenção às peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70082022849 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS –
ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – FRATURA NA COLUNA NÃO DIAGNOSTICADA
– FALHA DO SERVIÇO E CONDUTA PROFISSIONAL CULPOSA –
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL DE PACIENTE QUE HAVIA SOFRIDO GRAVE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– PARAPLEGIA – DANOS MORAL E ESTÉTICO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR. 1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. A responsabilidade civil do hospital privado é objetiva por fato de terceiros – os profissionais que de algum modo estão a ele ligados –, mas depende da constatação da culpabilidade desses. Entendimento do Colendo STJ. 2.
Paciente que havia sofrido grave acidente automobilístico, em estado de coma induzido, que deixou de ser submetido a exames de imagem da coluna vertebral.

Verificação da existência de fratura na coluna somente cerca de 40 dias, após transferência para outro hospital.
Quadro atual de paraplegia. Prova técnica que comprovou a gravidade da falha na conduta médica e a existência do nexo causal.
Falha e deficiência do serviço e conduta culposa dos profissionais como causas do evento danoso.
Serviço prestado fora do padrão adequado e compatível com as necessidades da paciente.
Nexo de causalidade estabelecido. Dever de indenizar presente. Ausência de causas excludentes de ilicitude.
Danos morais e estéticos. Indenização mantida. Encargos da mora que deverão observar os Temas no 810 do STF e 905 do STJ e a EC no 113/2021. Pedido procedente. Sentença mantida em sua maior parte. Reexame necessário e recursos dos réus desprovidos. Recurso do autor provido, em parte. (TJ-SP - APL: 10062570720148260625 Jacareí, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/04/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/04/2023)

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo causal, configurado está o dever de indenizar.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, comprovadas as despesas médicas que a reclamante suportou por culpa do requerido, conforme se denota através de
atestado médico, recibos e notas fiscais de despesas de consultas e exames particulares, anexos nos ids. 222623154, 222623155, 222623156, 222623158 e 222623159,
impõe-se o ressarcimento de tais despesas como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024